Tribunal: TJSP
Processo: 2391541-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concorrência
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública que rejeitou

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. LICITAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NA ORIGEM. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública que rejeitou embargos de declaração opostos contra anterior indeferimento de tutela de urgência destinada a obstar a homologação do resultado e a adjudicação do objeto da Concorrência no 13/2022, relativa à concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A agravante sustenta a nulidade do procedimento licitatório por suposta inconstitucionalidade da criação da AMAE e por alegado descumprimento do art. 11, III, da Lei no 11.445/2007, com pretensão de concessão de tutela recursal para suspender os efeitos do contrato de concessão e determinar ao Município de Marília a reassunção provisória dos serviços. No curso do agravo, foi noticiado o sentenciamento da ação civil pública na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse recursal no agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, após a superveniência de sentença na ação civil pública de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prolação de sentença na ação principal esvazia a utilidade do exame do agravo de instrumento voltado exclusivamente ao reexame de tutela de urgência anteriormente indeferida.
4. O julgamento do feito principal implica cognição profunda e exauriente em primeiro grau, o que supera a análise sumária própria da tutela provisória impugnada no recurso.

5. A superveniência da sentença configura perda do objeto recursal e afasta o interesse processual necessário ao conhecimento do agravo de instrumento.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece que, proferida sentença na origem, não subsiste interesse legítimo na reforma de decisão liminar anteriormente atacada por agravo.
IV. DISPOSITIVO
Recurso não conhecido.